Tribunal: TJMT
Processo: 0023183-26.2014.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0023183-26.2014.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), LUIZ VICTOR PARENTE SENA - CPF: 701.436.091-49 (ADVOGADO), A. A. DA SILVA E SANTANA LTDA - ME - CNPJ: 08.803.360/0001-33 (AGRAVADO), ADAILTON ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.581.751-72 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), A. A. DA SILVA E SANTANA LTDA - ME - CNPJ: 08.803.360/0001-33 (AGRAVANTE), ADAILTON ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.581.751-72 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE E NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO
.
TEMA 1
.
184/STF
.

EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFI
C
A
.

VIOLA
ÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADADE
.
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL
.

DECISÃO MANTIDA
NA PARTE CONHECIDA
.
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO EM PARTE E

DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC (Tema
nº

11
84
/ST
F
)
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
definir se houve a correta aplicação
do Tema
nº
11
84
/ST
F
, que foi fundamento para negativa de seguimento do Recurso Especial
.

III
. Razão
de decidir

3.
O
agravo interno não merece conhecimento quanto à tese relativa aos honorários sucumbenciais, porquanto ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

4.
No mérito, verifica-se que o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema
nº
1.184 d
e
repercussão geral, que admite a extinção de
execuções fiscais de
baixo
valor, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa.

5. A alegação de afronta à autonomia municipal não afasta a aplicação da tese fixada pela Suprema Corte,
em especial pelo equilíbrio adotado entre
a

autonomia dos entes federativos e o princípio da eficiência administrativa
.

6. A aplicação do Tema nº 1.184/STF às Execuções Fiscais em andamento encontra respaldo na própria tese fixada (tópico nº 3).

IV. Dispositivo

7
. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado
do Supremo Tribunal Federal (Tema nº 1.184), a

qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO Nº 0023183-26.2014.8.11.0002

PARTE(S) AGRAVANTE(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

PARTE(S) AGRAVADA(S): A. A. DA SILVA E SANTANA LTDA - ME e outros (2)

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial e Extroardinário, ante a incidência do Tema n. 1.184 do STF, com base no art. 1.030, I, b, do C
ódigo de Processo
C
ivil
.

O agravante aduz, em síntese,
“
a
Inaplicabilidade do Tema 1.184 às
Execuções Fiscais em Curso
”
; “Da Autonomia Municipal e Indisponibilidade do Crédito”
e
“Da Condenação em Honorários Sucumbenciais (Violação à Proporcionalidade)”
.

Recurso tempestivo
(id. 336065360)
.

Foram apresentadas
contrarrazões

no
id.
350070893
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Preliminar
– Da Dialeticidade Recursal
.

Em que se pesem os argumentos expostos, o presente agravo interno não merece ser conhecido em sua totalidade.

Nos termos do artigo 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I –
negar
seguimento:(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
.

Por outro lado, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões
devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada,
tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador
argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.
(
AgInt
nos
EREsp
n. 1.927.148/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 24/6/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. 1. Em que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por se tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional, a fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade. 2. Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. Precedentes. 3. (...). 4. Agravo interno a que se nega provimento
.

(
AgInt
no
AREsp
827751/RS, Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
14/05/2019)
.

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/ STJ. SUSPENSÃO DO FEITO PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. I - Razões de agravo regimental que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante. II - Incidência da Súmula 182 do STJ: "É inviável o agravo do
art.545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". III - A suspensão dos recursos que tratam de idêntica controvérsia, prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil, dirige-se aos Tribunais de origem, não atingindo os recursos em trâmite nesta Corte. IV - Agravo regimental não conhecido.
(
AgRg
no
AREsp
306.954/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015,
DJe
24/03/2015).

No caso dos autos, o agravante insurge-se contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial em razão da aplicação do Tema 1.184 do STF, diante da extinção da execução fiscal de baixo valor, mas traz como
parte dos
fundamentos a violação
à
proporcionalidade dos honorários sucumbenciais
, o que não guarda qualquer relação com a negativa de seguimento
.

Segundo o princípio da dialeticidade, ao recorrer, a parte deve especificar os pontos da decisão que considera incorretos, expondo de forma dialética as razões para a reforma. Esse princípio visa garantir que o julgador possa avaliar adequadamente as razões do recurso, promovendo uma análise mais justa e objetiva.

FREDIE DIDIER JÚNIOR, renomado processualista brasileiro, destaca a importância desse princípio, apontando que ele contribui para a qualidade do debate jurídico e a eficiência do processo ao exigir clareza e objetividade na fundamentação dos recursos, vejamos:

A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se
(Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 11. ed. Salvador: Jus
Podivm
, 2013, p. 68).

A propósito, colhe-se da jurisprudência da Corte Suprema:

Agravo interno em ação rescisória. 2. Constitucional e Administrativo. 3. Reajuste de proventos concedido com base na Lei 15.150/2005 do Estado de Goiás. Norma declarada inconstitucional pelo STF
na ADI 4.639. Modulação de efeitos. Exegese do § 8º do art. 40 da CF. 4. Inovação recursal no agravo interno. Impossibilidade. Precedentes. 5. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. 6. Princípio da dialeticidade. Violação do § 1º do art. 1.021 do CPC/2015. Precedentes. Não conhecimento do agravo no ponto. 7. Honorários advocatícios. Regra da sucumbência. Improcedência. 8. Agravo interno conhecido tão somente quanto à fixação dos honorários sucumbenciais e, nessa parte, não provido. 9. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)
( AR
2604
AgR
, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. em 06/05/2019 - grifou-se).

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Recurso que não impugna os fundamentos da decisão agravada. Razões recursais copiadas do parecer ofertado. Violação ao princípio da dialeticidade. 4. Agravo não conhecido.

( HC
176552
AgR
,
rel
Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 20/03/2020).

D
esse mod
o, não conheço
,
em parte
,
do agravo interno, por afronta ao princípio da dialeticidade.

M
érito
.

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, b, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (
Tema
nº
1.184/STF
).

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

Capítulo 1 – Da sistemática de repercussão geral – Tema 1.184 do STF
.

[...]

No caso em análise, o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, extinguindo a execução fiscal de baixo valor, inferior ao parâmetro de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecidos na Resolução nº 547/2024 do CNJ, que regulamentou a aplicação do
Tema 1184
.

Por ocasião do julgamento, o Supremo Tribunal Federal assentou que não seria razoável sobrecarregar o Poder Judiciário com ações judiciais, visto que muitos dos créditos tributários podem ser recuperados pelo fisco por meio de medidas extrajudiciais de cobrança, como o protesto de título ou a criação de câmaras de conciliação.

O Conselho Nacional de Justiça – CNJ, em deliberação tomada durante a Primeira Sessão Ordinária em 20/02/2024, no julgamento do Ato Normativo n. 0000732-68.2024.2.00.0000, aprovou, por unanimidade, regras para extinção das execuções fiscais com valor de até R$ 10.000,00.

Nesse sentido, estando o decisum atacado em consonância com a orientação firmada no julgamento do
Tema 1.184/STF
da repercussão geral, deve ser obstado o seguimento do recurso especial, na forma do art. 1.030, I, b, do CPC/2015.

Cumpre consignar que, no tocante à tese deduzida pelo agravante relativa à autonomia municipal, a Ministra
Cármen
Lúcia, ao proferir voto no julgamento do Tema
nº
1.184 do Supremo Tribunal Federal,
constou:

A autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada. Entretanto, o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência.

Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentada em legislação elaborada pelo ente diverso do exequente, por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual "valor do débito x custo do procedimento executivo"

Não obstante, a questão

também foi
abordada no julgamen
to do Tema nº
1.428/STF, que, apesar de não ter sido objeto da negativa de seguimento, corrobora a aplicação do Tema nº 1.184/STF, nos seguintes termos: “
1
. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência;
2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir
”.

No que se refere ao argumento de que a tese fixada no Tema
nº
1.184 não se aplicaria às execuções fiscais em curso, tal entendimento não se sustenta. Isso porque o próprio item
nº
3 da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal estabelece que o trâmite das ações de execução fiscal não impede que os entes federados requeiram a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas, desde que o juízo seja comunicado do prazo necessário para as providências cabíveis, evidenciando a possibilidade de aplicação
do tema
também às execuções já em andamento.

Portanto, nesse contexto
,
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema
nº
1.184 do STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do
Recurso Especial
com base no art. 1.030, I, b, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
o recu
r
so e
nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026